Tribunal: TJMT
Processo: 0007967-15.2016.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007967-15.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO MERLIN DA SILVA - CPF: 436.925.671-20 (EMBARGANTE), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), SELMA DOS SANTOS MARQUES - CPF: 592.433.251-91 (EMBARGANTE), J.R. MERLIN DA SILVA - ME - CNPJ: 06.322.637/0001-80 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), J.R. MERLIN DA SILVA - ME - CNPJ: 06.322.637/0001-80 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO MERLIN DA SILVA - CPF: 436.925.671-20 (EMBARGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), SELMA DOS SANTOS MARQUES - CPF: 592.433.251-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL – MBARGOS A EXECUÇÃO –
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO
- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMBRANÇA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -

OMISSÃO -

INEXISTÊNCIA – MATERIA ANALISADA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS -

PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão, como a questão relativa a cobrança da comissão de permanência de acordo com a prova dos autos e, consequente rejulgamento do feito, não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas
partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No

0007967-15.2016.8.11.0015

– CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL SA -

EMBARGADOS:
J.R. MERLIN DA SILVA – ME
E OUTROS

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração com efeito infringentes propostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão e para fins de prequestionamento, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante.

Alega que o acórdão foi omisso, uma vez que
se omitiu e não aplicou ao presente caso as determinações dispostas no artigo 371, do Código de Processo Civil, na forma das razões que foram aduzidas pelo ora Embargante.

Afirma que “
conforme demostrado no cálculo do débito anexado aos autos em conjunto com a petição inicial da Execução, é possível verificar que esta Instituição Financeira sequer efetuou a cobrança da comissão de permanência, não podendo haver o afastamento da cobrança do referido encargo, que sequer foi incluído no cálculo do débito”.
id no 126987193

Aduz que o Acórdão encontra-se em desacordo com a legislação vigente, cujas disposições foram expressamente invocadas pelo Embargante em suas razões recursais, devendo ser supridas as omissões apontadas.

Pretende ainda o prequestionamento explícito dos temas e regras ora levantadas, dentre as quais d
o art. 371 do CPC,
requerendo o

acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, a fim de sanar as irregularidades.

O embargado deixou de apresentar as contrarrazões , conforme certidão (id no 129077199)

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Turma Julgadora:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO MERLIN DA SILVA - CPF: 436.925.671-20 (EMBARGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), SELMA DOS SANTOS MARQUES - CPF: 592.433.251-91 (EMBARGANTE), J.R. MERLIN DA SILVA - ME - CNPJ: 06.322.637/0001-80 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), J.R. MERLIN DA SILVA - ME - CNPJ: 06.322.637/0001-80 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO MERLIN DA SILVA - CPF: 436.925.671-20 (EMBARGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), SELMA DOS SANTOS MARQUES - CPF: 592.433.251-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL – MBARGOS A EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMBRANÇA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA – MATERIA ANALISADA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS - PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão, como a questão relativa a cobrança da comissão de permanência de acordo com a prova dos autos e, consequente rejulgamento do feito, não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas
partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Cuida-se de Embargos de Declaração com efeito infringentes propostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão e para fins de prequestionamento, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante.

Alega que o acórdão foi omisso, uma vez que se omitiu e não aplicou ao presente caso as determinações dispostas no artigo 371, do Código de Processo Civil, na forma das razões que foram aduzidas pelo ora Embargante.

Afirma que “
conforme demostrado no cálculo do débito anexado aos autos em conjunto com a petição inicial da Execução, é possível verificar que esta Instituição Financeira sequer efetuou a cobrança da comissão de permanência, não podendo haver o afastamento da cobrança do referido encargo, que sequer foi incluído no cálculo do débito”.
id no 126987193

Aduz que o Acórdão encontra-se em desacordo com a legislação vigente, cujas disposições foram expressamente invocadas pelo Embargante em suas razões recursais, devendo ser supridas as omissões apontadas.

Pretende ainda o prequestionamento explícito dos temas e regras ora levantadas, dentre as quais do art. 371 do CPC, requerendo o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, a fim de sanar as irregularidades.

O embargado deixou de apresentar as contrarrazões , conforme certidão (id no 129077199)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA.
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
(RELATORA)

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se de Embargos de Declaração
com efeito infringentes propostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão e para fins de prequestionamento, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante, sendo lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO –
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO
- PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – REVISÃO – POSSIBILIDADE - RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUA CUMULAÇÃO – CUMULAÇÃO CONSTATADA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – ÔNUS MANTIDOS - APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da comissão de permanência exclui, no período da inadimplência, a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros moratórios, da multa contratual e da correção monetária. Restando evidenciado nos autos, a sua incidência cumulada com outros encargos moratórios, apenas ela deve subsistir.

Deve ser mantida a sentença no sentido de que ambas as partes devam suportar as custas e despesas processuais na proporção de 50 %, além de honorários advocatícios, uma vez que caracterizada a sucumbência recíproca, à luz do art. 86 do CPC”
.
(id no 124061092)

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, de forma bastante clara e precisa fundamentou o acórdão embargado no que tange a comissão de permanência, ora levantado pelo Embargante:

“(...)No caso em tela, Conforme a cláusula oitava do contrato, que a rigor trata do “Inadimplemento foi estabelecido que em caso de inadimplemento incidirão em substituição aos encargos de normalidades: )a comissão de permanência a taxa de mercado, b) juros moratórios a taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano; c) multa de 2% (dois por cento).
Id no 79312487 – Pág 48 – autos da ação de execução.

Já a cláusula nona que trata do “Vencimento, diz que que fica obrigado o financiado a pagar todas as responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos: Principal, Comissão, Reajuste monetário, Juros, outros acessórios e quaisquer despesas.
Id no 79312487 – Pág 48 – autos da ação de execução.

Enquanto que a parte final da Cláusula Décima que trata da “Forma de Pagamento diz que qualquer recebimento das prestações fora dos prazos (...), não importará modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultantes da mora, imputando-se ao pagamento do débito o valor recebido obrigatoriamente na seguinte ordem: “multa, juros moratórios, juros remuneratórios, comissão de permanência, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.
Id no 79312487 – Pág 50– autos da ação de execução.

Ademais, se verificar sua incidência no cálculo da atualização dos valores, no
Demonstrativo de Conta Vinculada
acostada aos autos de Execução (
Id no 79312487 – Pág 34-37– autos da ação de execução
), onde perfazem o acúmulo de encargos básicos com base na variação positiva da TJLP; encargos adicionais à taxa efetiva; comissão de permanência com base na variação positiva do FACP.

Como se vê, a referida cláusula é abusiva, ao cumular com a comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Assim, a comissão de permanência merece permanecer devendo ser excluído os demais encargos moratórios, como decidiu a sentença singular.

(id no 124061089)

Como se vê, a matéria foi apreciada no acórdão, porém a decisão não foi proferida nos termos pretendido pelo ora embargante.

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)

Aguardo.

EM 07 DE JUNHO DE 2022
(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS E O 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DE 21 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Banco do Brasil S.A. em virtude do Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

De acordo com a instituição financeira Embargante, o
decisum
é omisso e não aplicou a regra do artigo 371, do CPC.

Aduz que a cobrança da comissão de permanência somente é abusiva se cumulada com outros encargos da mora e que, na hipótese, não houve indevida cumulação.

Afirma que não cobrou a comissão de permanência e, por esse motivo, não há falar em afastamento da cobrança de encargo que sequer foi incluído no cálculo do débito.

A Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho apresentou voto em que rejeitou o Recurso Integrativo. Pedi vista para melhor inteirar da controvérsia e, assim, firmar convicção segura quanto ao tema.

Analisados os autos, não tenho dúvida em acompanhar o entendimento da nobre colega.

Com efeito, não há qualquer omissão a ser sanada, muito menos ofensa ao artigo 371, da Lei de Ritos, pois no Acórdão consta de forma
expressa
que:

No caso em tela, Conforme a cláusula oitava do contrato, que a rigor trata do “Inadimplemento foi estabelecido que em caso de inadimplemento incidirão em substituição aos encargos de normalidades: )a comissão de permanência a taxa de mercado, b) juros moratórios a taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano; c) multa de 2% (dois por cento). Id no 79312487 – Pág 48 – autos da ação de execução.

Já a cláusula nona que trata do “Vencimento, diz que que fica obrigado o financiado a pagar todas as responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos: Principal, Comissão, Reajuste monetário, Juros, outros acessórios e quaisquer despesas. Id no 79312487 – Pág 48 – autos da ação de execução.

Enquanto que a parte final da Cláusula Décima que trata da “Forma de Pagamento diz que qualquer recebimento das prestações fora dos prazos (...), não importará modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultantes da mora, imputando-se ao pagamento do débito o valor recebido obrigatoriamente na seguinte ordem: “multa, juros moratórios, juros remuneratórios, comissão de permanência, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo. Id no 79312487 – Pág 50– autos da ação de execução.

Ademais, se verificar sua incidência no cálculo da atualização dos valores, no Demonstrativo de Conta Vinculada acostada aos autos de Execução (Id no 79312487 – Pág 34-37– autos da ação de execução), onde perfazem o acúmulo de encargos básicos com base na variação positiva da TJLP; encargos adicionais à taxa efetiva; comissão de permanência com base na variação positiva do FACP.

Ou seja, a alegação do Embargante de que não cobrou a comissão de permanência cumulada com outros encargos da mora foi analisada de forma fundamentada, e rechaçada pelo Colegiado, o que afasta qualquer omissão a ser suprida.

Na verdade, a pretexto de que o Acórdão é omisso, o Embargante demonstra inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir o que já foi decidido, o que não é possível pela via estreita deste Recurso Aclaratório.

Assim, sem maiores delongas,
acompanho o entendimento da Relatora e rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0007967-15.2016.8.11.0015

VOTO(VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Banco do Brasil S.A. em virtude do Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

De acordo com a instituição financeira Embargante, o
decisum
é omisso e não aplicou a regra do artigo 371, do CPC.

Aduz que a cobrança da comissão de permanência somente é abusiva se cumulada com outros encargos da mora e que, na hipótese, não houve indevida cumulação.

Afirma que não cobrou a comissão de permanência e, por esse motivo, não há falar em afastamento da cobrança de encargo que sequer foi incluído no cálculo do débito.

A Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho apresentou voto em que rejeitou o Recurso Integrativo. Pedi vista para melhor inteirar da controvérsia e, assim, firmar convicção segura quanto ao tema.

Analisados os autos, não tenho dúvida em acompanhar o entendimento da nobre colega.

Com efeito, não há qualquer omissão a ser sanada, muito menos ofensa ao artigo 371, da Lei de Ritos, pois no Acórdão consta de forma
expressa
que:

No caso em tela, Conforme a cláusula oitava do contrato, que a rigor trata do “Inadimplemento foi estabelecido que em caso de inadimplemento incidirão em substituição aos encargos de normalidades: )a comissão de permanência a taxa de mercado, b) juros moratórios a taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano; c) multa de 2% (dois por cento). Id no 79312487 – Pág 48 – autos da ação de execução.

Já a cláusula nona que trata do “Vencimento, diz que que fica obrigado o financiado a pagar todas as responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos: Principal, Comissão, Reajuste monetário, Juros, outros acessórios e quaisquer despesas. Id no 79312487 – Pág 48 – autos da ação de execução.

Enquanto que a parte final da Cláusula Décima que trata da “Forma de Pagamento diz que qualquer recebimento das prestações fora dos prazos (...), não importará modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultantes da mora, imputando-se ao pagamento do débito o valor recebido obrigatoriamente na seguinte ordem: “multa, juros moratórios, juros remuneratórios, comissão de permanência, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo. Id no 79312487 – Pág 50– autos da ação de execução.

Ademais, se verificar sua incidência no cálculo da atualização dos valores, no Demonstrativo de Conta Vinculada acostada aos autos de Execução (Id no 79312487 – Pág 34-37– autos da ação de execução), onde perfazem o acúmulo de encargos básicos com base na variação positiva da TJLP; encargos adicionais à taxa efetiva; comissão de permanência com base na variação positiva do FACP.

Ou seja, a alegação do Embargante de que não cobrou a comissão de permanência cumulada com outros encargos da mora foi analisada de forma fundamentada,

e rechaçada pelo Colegiado, o que afasta qualquer omissão a ser suprida.

Na verdade, a pretexto de que o Acórdão é omisso, o Embargante demonstra inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir o que já foi decidido, o que não é possível pela via estreita deste Recurso Aclaratório.

Assim, sem maiores delongas,
acompanho o entendimento da Relatora e rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022